Tribunal: TJDFT
Processo: 0714953-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0714953-55.2020.8.07.0001 APELANTE: HERMES DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à última parte da decisão de ID 63900269, providencie a Secretaria da 2a Turma Criminal o cadastro no sistema INFODIP. 2. Após, arquivem-se. Int. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.